Tribunal: TJMT
Processo: 1014723-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014723-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- MARIA CAROLINA COLLA MACIEL
AGRAVADO:- ROBERTO CANDIDO DE FREITAS
Agravo de Instrumento n. 1014723-29.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, em Ação de Revisão de Contrato com Abatimento de Preço, Compensação de Dívida a Pagar c/c (Des)Cumprimento de Cláusulas Contratuais, indeferiu a tutela de urgência em que a agravada pleiteava a suspensão do pagamentos constantes nas letras h, g, i e f (parcial, vez que já foi quase quitada) da cláusula segunda do contrato ora discutido, determinando ao Requerido que não proceda com protestos ou qualquer outro meio de cobrança.
A agravante alega que em 22-2-2018 adquiriu do agravado um imóvel rural de 1.048,8306 hectares (Fazenda Palmeiras) por R$4.100.000,00.
Diz que ao tomar posse, recebeu informação de uma pessoa que teria vendido a fazenda para o agravado, que ele ainda terminou de pagar e, portanto, não poderia ter revendido a área.
Argumenta que esse fato contraria a avença, na qual ficou declarado que não havia ônus ou gravames nas terras, estando livres e desembaraçadas. Acrescenta que investigou o caso, e constatou que realmente o agravado ainda está devendo à proprietária anterior, havendo parcelas em aberto até 15-4-2021.
Sustenta que tem recebido investidas dos terceiros que buscam receber os débitos que tinham com ele (agravado). E mais, a área não teria os 363 hectares de pastagens, mas, sim, 186 hectares, e ainda há atrito de divisas com os vizinhos.
Aduz que pagou mais de 60% do valor combinado e, em 14-5-2020 notificou o agravado informando que suspenderia o pagamento até que esses problemas sejam sanados.
Diz que, depois, recebeu contranotificação em que o vendedor reconhece eventuais desproporções nas medidas, porém fala que o débito estaria vencido, o que não é verdade.
Discorre sobre a necessidade de abatimento do preço, da adequação das divisas e a compensação da dívida a pagar.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que a agravada pleiteava a suspensão do pagamentos constantes nas letras h, g, i e f (parcial, vez que já foi quase quitada) da cláusula segunda do contrato ora discutido, determinando ao Requerido que não proceda com protestos ou qualquer outro meio de cobrança.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais expostas, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que há nenhuma evidência de que a agravante esteja correndo o risco de perder a posse do imóvel.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator